Tribunal: TJMT
Processo: 1013977-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013977-64.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado IZAIR DE ARRUDA BOTELHO, em favor de ODMER DA SILVA GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Da Comarca De Rosário Oeste-MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Aduz que a prisão é ilegal, pois não se realizou audiência de custódia, conforme determina a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ao dispor que o preso deve ser conduzido sem demora à presença da autoridade judicial.
Argumenta, também, ausência de fundamentação, pois a decisão que impôs a custódia cautelar ao paciente está em desacordo com o artigo 315 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo genérica e abstrata.
Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o essencial.
Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar.
Quanto à ausência de realização de audiência de custódia, o rigor de sua exigência deve ser abrandado temporariamente em virtude do surto de coronavírus, que, inclusive, levou a Administração do TJMT adotar medidas de prevenção, editando reiteradas portarias, com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19.
Em relação aos requisitos da preventiva, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, especialmente na gravidade da ação perpetrada, caracterizada pelo fato de o paciente ter tentando arremessar entorpecentes para dentro de um estabelecimento prisional. O Magistrado singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a necessidade da medida consignando que:
“ (...) Colhe-se dos depoimentos encontradiços nos autos, em síntese, que o diretor do presídio de Rosário Oeste/MT e dois agentes prisionais narraram que, durante algumas semanas, várias pessoas suspeitas, inclusive, o autuado, vem tentando arremessar, pelo lado de fora, entorpecentes ou cigarros para dentro do presídio, sendo que, na manhã do dia 30/05/2020, surpreenderam o ora autuado Odmer da Silva Gomes tentando arremessar drogas ao ergástulo público, momento em que encontraram consigo, dentro de uma lata, trinta e dois (32) invólucros ou “trouxinhas” de substância análoga a maconha e dezenove (19) invólucros de fumo.
Ao ser abordado e indagado, o autuado respondeu que uma companheira de um detento, de nome Jenifer, quem o contratou para realizar a remessa das drogas para dentro da cadeia pública.
Assim, por ora, os indícios de autoria e/ou participação e prova de materialidade do crime de tráfico de drogas restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente, o boletim de ocorrência no: 2020.128994 e auto de constatação preliminar de droga.
Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos, bem como
Com efeito, na hipótese dos autos, a periculosidade do autuado resta demonstrada em razão da apreensão de considerável quantidade de entorpecentes e das circunstâncias em que ocorreu a prisão, nomeadamente, ao lado do presídio de Rosário Oeste/MT quando o autuado, de posse de elevada quantia de drogas, tentava arremessa-las para dentro daquela unidade prisional, o que corresponde a elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública.
Ressalte-se, por oportuno, que os depoimentos já prestados nesta fase investigativa dão conta de que várias pessoas, inclusive, o ora autuado Odmer da Silva Gomes, vem tentando nessas últimas semanas arremessar drogas para dentro do ergástulo público de Rosário Oeste/MT, a mando e mediante paga de detentos daquela unidade prisional, circunstância essa a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública, evitando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.
Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, bem como que o tipo penal cuja prática é atribuída ao agente tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, defiro o requerimento do Ministério Público Estadual para CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de Odmer da Silva Gomes, qualificado nos autos, para garantir a ordem pública.”
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator